Tribunal: STF
Processo: HC 242968
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Vanubia Dayane Quintela da Silva e Jose Dioconio da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. APREENSÃO DE 4.771 MAÇOS DE CIGARROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A apreensão de 4.771 maços de cigarros contrabandeados impede o reconhecimento do princípio da insignificância, porquanto tal quantidade de muito superior àquela definida objetivamente pela Terceira Seção desta Corte para análise do reconhecimento da atipia material da conduta. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    (REsp 2.130.586 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro) 



    Pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela “pela extinção do writ sem resolução do mérito ou pela denegação da ordem” em pronunciamento assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANDAMUS SUCEDÂNEO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. CONTRABANDO DE CIGARROS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MAÇOS DE CIGARROS APREENDIDA. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE TRANSCENDE O ASPECTO PATRIMONIAL. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO VERIFICADA. CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO OU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, o Supremo já firmou entendimento no sentido da aplicabilidade, no sistema penal brasileiro, do princípio da insignificância desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    Assim, tal princípio, se presentes esses quatro vetores, incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    Todavia, na espécie, a análise dos fatos conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante. 



    Colhe-se dos autos (eDoc 8, fls. 212) que os pacientes foram condenados “ pela prática do delito capitulado no CP, art. 334-A, caput , § 1º, IV, aplicando a cada um a pena de 02 (dois) anos de reclusão, com regime inicial aberto (substituída por uma pena restritiva de direitos e uma de multa)”, por terem sido “surpreendidos quando expuseram à venda mais de 400 (quatrocentos) pacotes de maços de cigarros de marcas que não possuem autorização para serem comercializadas no Brasil” (total de 4.771 maços de cigarros).



    Nesse contexto, “O princípio da insignificância não incide na hipótese de contrabando de cigarros, tendo em vista que, além do valor material, os bens jurídicos que o ordenamento jurídico busca tutelar são os valores éticos-jurídicos e a saúde pública.” (HC 129.382 AgR, ministro Luiz Fux - grifei).



    Ademais, no caso em espécie, a quantidade de mercadorias contrabandeadas também seria fator hábil para afastar a aplicação do princípio da insignificância, conforme exposto pelo ato dito coator.



    Ilustram esse entendimento os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. CIGARROS.PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AÇÃO PENAL SENTENCIADA. MOMENTO PARA PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 216.849 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA.



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.



    2. O princípio da insignificância é inaplicável ao delito de contrabando.



    3. Inexistência de manifesto constrangimento ilegal ou teratologia no ato apontado como coator que, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto, manteve o afastamento do vetor reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, para não aplicar o princípio da insignificância.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 184.586 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente